Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711776-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KEITNELE ISABELA NUNES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NACIONAL – COOERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela antecipada, ajuizada por KEITNELE ISABELA NUNES DE ARAÚJO, rejeitou a impugnação aos honorários periciais apresentados pela agravante. Defende o cabimento do agravo com fundamento nos artigos 1015 e art. 203, §2o do CPC. Além disso o rol do art. 1015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Explica, que a questão trazida diz respeito à fixação de honorários periciais homologados no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sob argumento de que o perito nomeado esclareceu de forma adequada os critérios utilizados para compor sua proposta de honorários. Argumenta que o referido posicionamento não deve prosperar, uma vez que o trabalho a ser desenvolvido pelo perito não demanda assunto de alta complexidade. Sustenta que os exames periciais consistirão na realização de anamnese e em exames físicos dirigidos, com análise de laudos médicos, sem a necessidade de uso de aparelhos, medicamentos ou cirurgias, razão pela qual não se justifica o alto valor fixado. Alega afronta à Resolução 232/2016 do CNJ, criada e adotada como padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos médicos. Adverte que o valor da perícia deveria ser fixado entre R$370,00 (trezentos e setenta reais) e R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais). Alternativamente que o valor seja reduzido ao patamar de R$2.477,93 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo em relação à homologação dos honorários periciais. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo apresentado (ID 70223543, pag. 1 e 2). É o relatório. DECIDO. Primeiro deve ser ressaltado que cabe ao juiz da causa o arbitramento dos honorários periciais, nos termos do art. 465, §3 do CPC. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Pela sistemática do Código de Processo Civil as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não se sujeitam a preclusão. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Assim não vislumbro a possibilidade de mitigação do rol do art. 1015, primeiro por caber ao magistrado o arbitramento dos honorários periciais. Ademais, a decisão foi proferida na fase de conhecimento quando homologados os honorários em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e não se encontra no rol do art. 1015 do CPC tampouco se enquadra na urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: ‘AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido’ (Acórdão 1639922, 07217438720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, caso a perícia seja realizada e levada em consideração na sentença, o Distrito Federal poderá interpor apelação e a discussão acerca do valor dos honorários periciais será transferida ao Tribunal. Além disso, ainda que seja, posteriormente, revisto o valor dos referidos honorários, eventual quantia recebida a maior deverá ser devolvida pelo perito. 5. Agravo interno conhecido e não provido’ (Acórdão 1611590, 07161576920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, conforme art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital